Tribunal: TJMT
Processo: 1013816-15.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013816-15.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLODOALDO SANGA - CPF: 009.727.241-84 (APELANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), ROBSON INACIO DE JESUS - CPF: 043.521.391-14 (ADVOGADO), ROSANA DA SILVA MOREIRA - CPF: 008.601.621-09 (APELADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), R. M. S. - CPF: 071.780.811-47 (APELADO), R. M. S. - CPF: 071.780.811-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil. apelação cível. ação de dissolução de união estável. partilha de bens. divisão igualitária de imóveis e cotas sociais. constitucionalidade do art. 35-a da lei no 11.977/2009.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens, reconheceu a união estável entre as partes, determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos durante a convivência (dois imóveis, saldo de FGTS e cotas sociais da empresa) e condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do mote partilhável.

II.
questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a partilha qualitativa dos imóveis, com atribuição exclusiva de um bem para cada convivente; (ii) estabelecer se o art. 35-A da Lei no 11.977/2009 é inconstitucional e inaplicável ao caso concreto; (iii) determinar se a inclusão das cotas sociais da empresa na partilha deve ser limitada ao aporte financeiro inicial feito pelo Apelante.

III. razões de decidir

3. Aplica-se à união estável, na ausência de pacto escrito estipulando regime diverso, o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil e art. 226, § 3o, da Constituição Federal, de modo que os bens adquiridos onerosamente durante a convivência comunicam-se independentemente da titularidade formal.

4. Ambos os imóveis foram adquiridos na constância da união estável com esforço comum, razão pela qual, sem consenso, a partilha qualitativa pretendida pelo Apelante contraria o regime legal da comunhão parcial, o princípio da igualdade patrimonial e o entendimento consolidado no Enunciado Sumular 380 do STF.

5. A inexistência de laudo técnico ou prova robusta capaz de demonstrar desigualdade significativa de valor entre os imóveis reforça a necessidade de manutenção da partilha igualitária, insuficiente a avaliação unilateral apresentada apenas na fase recursal.

6. A juntada de documentos novos em sede recursal é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando não se verifica má-fé e é assegurado o contraditório, como ocorreu no caso concreto.

7. A arguição de inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei no 11.977/2009 não é cabível na via recursal ordinária, por se tratar de controle difuso que exige processo específico e contraditório qualificado, nos termos do art. 948 do CPC.

8. O art. 35-A da Lei no 11.977/2009 constitui política pública legítima de proteção à mulher e à família, com fundamento nos arts. 3o, I e IV, e 226 da CF/1988, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da norma pelo STF, motivo pelo qual sua aplicação ao caso é plenamente válida.

9. As cotas sociais da empresa foram constituídas durante a união estável com recursos provenientes da venda de bem comum do casal, sendo incabível limitar a participação da Recorrida ao aporte inicial alegado, na ausência de pacto ou cláusula de exclusão de comunicabilidade.

10. A alegação de existência de acordo extrajudicial de partilha não foi comprovada nos autos, não sendo suficiente para afastar a aplicação das regras legais da comunhão parcial.

IV. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às uniões estáveis não formalmente contratadas em sentido diverso, assegurando a divisão igualitária dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência. 2. A partilha qualitativa de bens imóveis só é admissível mediante consenso entre as partes ou prévia estipulação contratual, não sendo cabível sua imposição unilateral. 3. O art. 35-A da Lei no 11.977/2009 é norma válida e aplicável, com fundamento constitucional nas políticas públicas de proteção à mulher e à família. 4. As cotas sociais de empresa constituída durante a união estável com recursos provenientes de bens comuns integram o patrimônio partilhável, salvo expressa exclusão contratual ou comprovação de sub-rogação de bens particulares.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725; Lei no 11.977/2009, art. 35-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 380; TJMG, RAC no 5002920-77.2020.8.13.0338, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 30.06.2023; TJMT, RAC no 1023341-68.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.02.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2489942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013816-15.2022.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Clodoaldo Sanga
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Alimentos e Partilha de Bens proposta por
Rosana da Silva Moreira.

O Juiz singular reconheceu a união estável no período de agosto/2007 até maio/2020. Consequentemente, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a partilha de bens, na proporção de 50% para cada uma das partes, dos seguintes bens: a) do valor decorrente do pagamento das parcelas do financiamento para aquisição de imóvel localizado na Rua Vinte e Sete QD 19 LT 14, Bairro Barcelona, Tangara da Serra/MT, de Matrícula 28.826, até a separação de fato; b) do Imóvel localizado na Rua Q, ESQ A, Bairro Morada do Sol, Tangara da Serra/MT, de Matrícula n° 41.378; c) do saldo de FGTS disponível na conta de ambas as partes até maio de 2020; d) das cotas sociais da empresa denominada Aruna Transportes ME, inscrita no CNPJ sob o no 33.612.273/0001-46.

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da partilha.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a partilha dos bens do casal consiste na atribuição de um imóvel para cada convivente, tendo em vista que o patrimônio partilhável compreende dois imóveis distintos.

Alega que o imóvel atribuído à Recorrida teve valorização substancial em decorrência do esforço conjunto despendido durante a convivência, com melhorias, ampliações e benfeitorias realizadas por ambos.

Assegura que a melhor partilha consiste na integralidade do imóvel localizado no bairro Barcelona, avaliado em R$ 253.125,00 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e cinco reais), seja destinada à Recorrida; e que o imóvel situado no bairro Morada do Sol, avaliado em R$ 262.512,31 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e doze reais e trinta e um centavos), permaneça integralmente com o Recorrente.

Insurge contra a aplicação do artigo 35-A da Lei no 11.977/2009, cuja constitucionalidade questiona, por entender que sua aplicação ao caso concreto implicaria violação ao princípio da igualdade, configurando tratamento discriminatório e preconceituoso em relação à figura masculina.

No tocante à partilha das cotas sociais da empresa constituída pelo Recorrente, argumenta que a atividade empresarial somente teve início efetivo quase dois anos após a separação de fato do casal, circunstância que, segundo afirma, afasta qualquer direito da Recorrida à participação no capital social, nos bens ou na valorização da sociedade. Ressalta que a integralidade dos investimentos e do desenvolvimento da empresa decorreu exclusivamente de seu esforço pessoal e financeiro.

Esclarece que o único aporte de recursos feito pelo casal na empresa limitou-se ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da venda de imóvel particular de titularidade exclusiva do Recorrente, quantia essa destinada ao pagamento da entrada de consórcio de micro-ônibus vinculado à atividade empresarial.

Assevera, portanto, que o direito da Recorrida se restringe à metade desse valor investido, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), afastando qualquer direito sobre o capital social declarado ou sobre os bens adquiridos posteriormente pela empresa.

Noticia que a constituição societária ocorreu com capital social declarado em valor superior ao efetivamente integralizado, por mera formalidade contábil, situação reconhecida por ambas as partes em audiência de instrução.

Argumenta, ainda, que após a separação, foi celebrado acordo extrajudicial de partilha, que permaneceu válido e eficaz até a propositura da presente demanda, movida, segundo sustenta, por má-fé da Recorrida após o êxito econômico da sociedade.

Requer, pois, a reforma da sentença nos pontos impugnados.

Contrarrazões no ID.

262208833.

A douta Procuradoria Geral de Justiça registra ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rosana da Silva Moreira
, em nome próprio e representando sua filha R. M. S., ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens, em face de
Clodoaldo Sanga
.

Na petição inicial, narrou que conviveu em união estável com o Requerido por aproximadamente 13 anos, de agosto de 2007 a maio de 2020, de forma pública, contínua e com objetivo de constituir família, relação da qual nasceu a filha R. M. S. em 26/03/2009.

Alegou que durante a convivência, o casal constituiu patrimônio comum por meio de esforço conjunto. Inicialmente, residiam em imóvel alugado. Posteriormente, a Autora financiou a aquisição de um imóvel no Bairro Barcelona, registrado em seu nome, e o Requerido adquiriu um lote no Bairro Porto Seguro. As parcelas desse lote e a construção de uma residência no local foram custeadas por ambos. O casal também adquiriu consórcio de veículo, quitado com esforço mútuo, que resultou na aquisição de um Chevrolet Agile.

Em momento posterior, adquiriram um lote no Bairro Morada do Sol, onde construíram uma casa com a intenção de fixar moradia. Após a conclusão dessa residência, venderam o imóvel do Bairro Porto Seguro por R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e utilizaram integralmente o valor para abrir a empresa C. Sanga Transportes (CNPJ: 33.612.273/0001-46), cujo capital social declarado é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). A Autora figurou como fiadora na aquisição de consórcio empresarial utilizado para compra de ônibus para a empresa.

Relatou, ainda, que, logo após a constituição da empresa, o casal se separou. Desde então, o Requerido permaneceu com o veículo Agile, que mais tarde foi vendido, cujos recursos foram investidos na empresa. Ademais, fixou residência na casa construída no Bairro Morada do Sol, cujo valor de mercado é estimado em R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Mencionou que não teve acesso às verbas rescisórias do ex-companheiro, referente ao labor desempenhado em uma empresa privada durante os anos de 2014 até 2020.

Sob tais alegações, pugnaram pelo reconhecimento da União estável e sua dissolução com a partilha de bens a fixação da pensão alimentícia.

Na audiência de conciliação, as partes acordaram que a guarda da criança será exercida de forma compartilhada entre os genitores, com residência fixa com a genitora. Além disso, o genitor exercerá o direito de visitas de forma livre, mediante aviso prévio, e pagará o valor equivalente a 50% do salário mínimo vigente a título de pensão alimentícia e 50% das despesas extraordinárias (Id. 262208284).

Contestação no Id. 262208287 e Réplica no Id. 262208752.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 18/06/2024.

Na sentença, o Juiz reconheceu a união estável de Rosana da Silva Moreira e Clodoaldo Sanga no período de agosto/2007 até maio/2020. De conseguinte, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a partilha de bens, na proporção de 50% para cada uma das partes, dos seguintes bens:

a) do valor decorrente do pagamento das parcelas do financiamento para aquisição de imóvel localizado na Rua Vinte e Sete QD 19 LT 14, Bairro Barcelona, Tangara da Serra/MT, de Matrícula 28.826, até a separação de fato;

b) do Imóvel localizado na Rua Q, ESQ A, Bairro Morada do Sol, Tangara da Serra/MT, de Matrícula n° 41.378;

c) do saldo de FGTS disponível na conta de ambas as partes até maio de 2020;

d) das cotas sociais da empresa denominada Aruna Transportes-ME, inscrita no CNPJ sob o no 33.612.273/0001-46;

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da partilha.

Neste Apelo, Clodoaldo Sanga sustenta que a partilha justa dos bens do casal consiste na atribuição de um imóvel para cada convivente, tendo em vista que o patrimônio partilhável compreende dois imóveis distintos.

Alega que o imóvel atribuído à Recorrida teve valorização substancial em decorrência do esforço conjunto despendido durante a convivência, com melhorias, ampliações e benfeitorias realizadas por ambos.

Acentua que a partilha de bens deve consistir nos seguintes termos: a integralidade do imóvel localizado no bairro Barcelona, avaliado em R$ 253.125,00 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e cinco reais), seja destinada à Recorrida; e o imóvel situado no bairro Morada do Sol, avaliado em R$ 262.512,31 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e doze reais e trinta e um centavos), permaneça integralmente com o Recorrente.

Insurge-se, ainda, contra a aplicação do artigo 35-A da Lei no 11.977/2009, cuja constitucionalidade questiona, por entender que sua aplicação ao caso concreto implicaria violação ao princípio da igualdade, configurando tratamento discriminatório e preconceituoso em relação à figura masculina.

No tocante à partilha das cotas sociais da empresa constituída pelo Recorrente, argumenta que a atividade empresarial somente teve início efetivo quase dois anos após a separação de fato do casal, circunstância que, segundo afirma, afasta qualquer direito da Recorrida à participação no capital social, nos bens ou na valorização da sociedade. Ressalta que a integralidade dos investimentos e do desenvolvimento da empresa decorreu exclusivamente de seu esforço pessoal e financeiro.

Esclarece que o único aporte de recursos feito pelo casal na empresa limitou-se ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da venda de imóvel particular de titularidade exclusiva do Recorrente, quantia essa destinada ao pagamento da entrada de consórcio de micro-ônibus vinculado à atividade empresarial. Assevera, portanto, que o direito da Recorrida se restringe à metade desse valor investido, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), afastando qualquer direito sobre o capital social declarado ou sobre os bens adquiridos posteriormente pela empresa.

Aduz que a constituição societária ocorreu com capital social declarado em valor superior ao efetivamente integralizado, por mera formalidade contábil, situação reconhecida por ambas as partes em audiência de instrução. Argumenta, ainda, que após a separação, foi celebrado acordo extrajudicial de partilha, que permaneceu válido e eficaz até a propositura da presente demanda, movida, segundo sustenta, por má-fé da Recorrida após o êxito econômico da sociedade.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença nos pontos impugnados.

Pelo que se observa, a insurgência recursal cinge-se a três aspectos: (i) a forma de partilha dos imóveis adquiridos na constância da união; (ii) a constitucionalidade do art. 35-A da Lei n.o 11.977/2009; e (iii) a inclusão e extensão da partilha das cotas sociais da empresa Aruna Transportes-ME.

Cumpre salientar, desde logo, que o Apelante não apresenta insurgência em relação ao período de união estável reconhecido na sentença, tampouco questiona o capítulo decisório que determinou a partilha do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.

Sabe-se que o regime jurídico que rege a união estável, na ausência de contrato escrito estipulando regime diverso, é o da comunhão parcial de bens, por força do art. 1.725 do Código Civil e do art. 226, § 3o, da Constituição Federal. No referido regime, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, independentemente de quem figure como titular formal.

Com efeito, é incontroverso que ambos os imóveis — localizado no Bairro Barcelona e o situado no Bairro Morada do Sol — foram adquiridos na constância da união, com esforço comum, tanto financeiro quanto pessoal.

A tentativa do Apelante de converter a partilha em divisão qualitativa, com atribuição de um bem exclusivo para cada convivente, contraria frontalmente a sistemática da comunhão parcial. Tal pretensão afronta o princípio da igualdade patrimonial e o comando do Enunciado Sumular 380 do Supremo Tribunal Federal, que assegura a meação, a ambos os companheiros, dos bens adquiridos mediante esforço comum.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente consenso entre as partes, a partilha deve ser igualitária, sem substituição de bens ou compensações unilaterais sem prévio acordo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - BENS E DÍVIDAS - PARTILHA IGUALITÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Na união estável aplica-se, na ausência de contrato escrito dispondo de modo diverso, o regime da comunhão parcial de bens, a teor dos artigos 1.725 do Código Civil e 5o da Lei n. 9 .278/96; - Comunicam-se no regime de comunhão parcial os bens que sobrevierem aos companheiros, na constância da união estável, excluindo-se da comunhão os bens que cada qual possuir ao início da união, e os que lhe sobrevierem, na constância do relacionamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar, assim como os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos companheiros em sub-rogação dos bens particulares; Para que sejam excluídos da partilha os bens que supostamente foram adquiridos exclusivamente com valores referentes a bens que um dos companheiros possuía antes da união, bem como os que lhe sobrevieram durante a união por doação ou sucessão, é necessário que a sub-rogação seja robustamente comprovada, não bastando meras alegações. (TJMG. RAC n. 50029207720208130338, Relator Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado). Data de Julgamento: 30/06/2023. Data de Publicação: 04/07/2023)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – CABIMENTO – AQUISIÇÃO DOS BENS DURANTE A CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária. Recurso de Apelação Provido. (TJMT. RAC n. 1023341-68.2019.8.11.0041. Relator. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Data de Julgamento: 21/02/2024. Data de Publicação: 26/02/2024)

A própria avaliação dos imóveis trazida pelo Apelante nesta fase recursal, demonstra que os valores não são equivalentes (R$ 262.512,31 e R$ 253.125,00). Logo, não é permitida a conclusão de que a pretendida atribuição de bens distintos produza resultado patrimonial idêntico ao da divisão ideal, sem anuência de ambas as partes.

Ademais, não consta dos autos estudo técnico ou laudo pericial para aferir eventual diferença de valorização decorrente de benfeitorias, circunstância que reforça a correção da sentença ao manter a indivisão e a partilha igualitária.

Quanto à alegação da Recorrida acerca da inadmissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal, cumpre esclarecer que o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível, desde que não haja demonstração de má-fé processual e seja garantido à parte adversa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA . POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC). 2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé. 3 . Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2489942 SP 2023/0393928-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

No caso concreto, verifica-se que os documentos acostados pelo Apelante com o recurso têm por objetivo reforçar os fatos já debatidos nos autos, não havendo qualquer elemento que indique a intenção de surpresa processual ou de prejuízo ao contraditório.

Ademais, a parte Recorrida foi regularmente intimada contrarrazoar, tendo exercido plenamente seu direito de resposta, razão pela qual estão plenamente preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para a admissão dos referidos documentos aos autos.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei n.o 11.977/2009, observa-se, preliminarmente, a inadequação da via eleita.

O controle de constitucionalidade, sobretudo quando se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade com eficácia
erga omnes
, demanda provocação por meio de ação própria, mediante observância do devido processo constitucional e respeito ao contraditório qualificado, na forma prevista no art. 948 do Código de Processo Civil.

Assim, a análise da constitucionalidade da referida norma revela-se impertinente.

Ainda que assim não fosse, a insurgência do Apelante não merece prosperar, uma vez que a norma tem por escopo assegurar a proteção da mulher e de sua prole em casos de dissolução da união estável ou casamento, quando o imóvel foi adquirido no âmbito de programas habitacionais de interesse social, como o Programa Minha Casa Minha Vida, com subvenções de recursos públicos.

Trata-se de política pública com fundamento constitucional nos princípios da proteção à família (art. 226 da CF) e da promoção de políticas de redução das desigualdades sociais (art. 3o, III e IV, da CF).

Importante ressaltar que a aplicação do art. 35-A não implica violação ao princípio da igualdade. Pelo contrário, trata-se de ação afirmativa legítima, com fundamento no art. 3o, I e IV, da Constituição, visando corrigir desigualdades materiais entre homens e mulheres, reconhecendo o contexto social que motivou o legislador a adotar tal medida protetiva.

Logo, em que pese à pretensão do Apelante de afastar a aplicação da norma sob alegação de inconstitucionalidade, inexiste declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, plenamente aplicável ao caso concreto.

No tocante à partilha das cotas sociais da empresa Aruna Transportes-ME, também não merece acolhida a tese recursal.

A constituição da sociedade ocorreu durante a vigência da união estável, com capital social inicialmente declarado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Parte significativa dos recursos destinados ao empreendimento advém da venda de bem imóvel comum do casal, conforme afirmado por ambas as parte em depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento.

A tentativa do Recorrente de limitar a participação da Recorrida à quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ignora os aportes conjuntos, o esforço comum e a presunção legal de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união.

Ademais, a falta de comprovação de cláusula limitadora no contrato social ou de pacto específico afastando a comunicabilidade, reforça a incidência das regras da comunhão parcial.

Oportuno enfatizar que, embora o Apelante sustente a existência de acordo entre as partes, após a dissolução da união estável, relativamente à forma de partilha dos bens, não há qualquer comprovação nos autos capaz de corroborar tal alegação.

Ressalte-se, contudo, que a solução jurisdicional ora conferida não impede que as partes, de comum acordo e por conveniência própria, promovam a partilha de forma extrajudicial, segundo os meios e condições que reputarem mais adequados aos seus interesses.

Dessume-se, pois, que ao reconhecer a união estável, determinar a partilha igualitária dos imóveis e incluir as cotas sociais da empresa no acervo comum, o Juiz sentenciante aplicou com precisão os dispositivos legais pertinentes e alinhou-se à orientação jurisprudencial dominante.

Diante da clareza dos elementos constantes nos autos e da ausência de prova para infirmar as conclusões de primeira instância, impõe-se a manutenção integral da decisão.

Feitas essas considerações
, nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor total da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025